Tribunal: CARF
Processo: 10855.907012/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.907012/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.223 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA
DCTF. CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado, previstos
no Art. 170 do CTN, impõe-se homologar as compensações realizadas até o limite
do crédito disponível.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
O erro de preenchimento da DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável para o reconhecimento do crédito, devendo-se prevalecer a verdade
material nos casos em que o contribuinte apresenta elementos hábeis a demonstrar
a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer um direito creditório no valor de R$153.831,07 e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.907012/2012-10
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.907012/2012-10

No caso em exame, a recorrente transmitiu a DCOMP no
38963.52701.240412.1.7.04-0613, em que informou crédito de pagamento indevido ou maior de
IRPJ, no valor original de R$ 242.208,79, referente ao DARF (código 2430 – lucro real anual)
no mesmo valor, recolhido em 29/01/2010, relativo ao período de apuração de 31/12/2009.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fls. 7 a 9), localizou o
pagamento do DARF, entretanto, não reconheceu o crédito, vez que o pagamento estaria
integralmente alocado em débitos declarados pela contribuinte. É o que se observa no recorte a
seguir:

Contra o referido Despacho, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, ao qual transcrevo a síntese das alegações constante no acórdão recorrido:
Que havia cometido erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP, campos relativos
ao valor original do crédito inicial e crédito original na data da transmissão (quando
informou como valor do crédito o valor total do DARF, ao invés de R$153.831,07),
bem como no preenchimento da DCTF de dezembro de 2009, onde ao informar o valor
do débito de IRPJ, código 2430, ao invés de informar o valor de R$88.377,72 e não o
declarado no montante de R$242.208,79.
Apresenta preliminar de nulidade do despacho decisório alegando que o mesmo
equiparar-se-ia a um auto de infração por constituir formalmente débito entendido como
devido, como tal deveria ser precedido de formalidades legalmente impostas à
Administração Pública e que haveria “absoluta inexatidão e imprecisão” da descrição
fática do susposto equívoco cometido no procedimento de compensação o qual tornaria
penoso o seu trabalho de defesa, embasando-se no artigo 38 do Decreto no 7.574/11.
Conclui que o Despacho em lide afrontaria o disposto no artigo 142 do CTN c/c art. 10,
III do Decreto no 70.235/72 e artigo 5o, LV da Constituição Federal.
Insurge-se contra a cobrança contida do referido despacho, argüindo que o referido
débito estaria adimplido pelo crédito decorrente do pagamento a maior de IRPJ, o que
seria suficiente para quitá-lo e que tal fato não poderia ser ignorado, e que estaria
provando tal fato através da juntada de documentos ao presente processo.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.907012/2012-10

Esclarece ser optante pelo lucro real anual efetuando o recolhimento por estimativa com
base em balanço ou balancete de suspensão ou redução. Que apesar do débito de IRPJ
vencer apenas em 31/03/2010, havia efetuado o pagamento em 29/01/2010 de forma a
evitar a incidência dos juros, do valor de R$242.208,79. No entanto, ao enviar a DIPJ
2010, em 22/06/2010, havia percebido que apurara um IRPJ menor que o valor já
recolhido, o qual seria de R$88.377,72.
Que na apuração do IRPJ em 31/12/2009 havia levado em consideração as retenções do
IRF apenas em relação aos contratantes que lhe haviam remetido os respectivos extratos
bancários informando a retenção efetuada.
Finaliza requerendo a nulidade do Despacho Decisório em lide e seja reconhecido
crédito pleiteado e homologada a compensação constante do referido PER/DCOMP.

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO.
CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA
A compensação é efetuada mediante entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual
constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados, constituindo confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO
INTEGRAL.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando constatado
que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi integralmente utilizado na
quitação de débito confessado em DCTF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, e não provada
violação das disposições previstas na legislação de regência, restam insubsistentes as
alegações de nulidade da decisão administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.907012/2012-10

i.
Inicialmente, afastou a preliminar de nulidade, por entender que não se
caracterizou nenhuma das situações arroladas no Art. 59, do Decreto no
70.235/72, inexistindo dúvidas quanto à competência da autoridade que
exarou a decisão, nem se cogitando de cerceamento do direito de defesa.
Também constatou não existir qualquer vício no ato decisório, e que é
infundado o argumento do contribuinte de que o despacho decisório estaria
lançando crédito tributário;
ii.
No mérito, fundamenta que a DIPJ tem caráter apenas informativo,
enquanto a DCTF constitui instrumento de confissão de dívida, e que a
autoridade não poderia reconhecer crédito algum, haja visto que o valor
recolhido encontrava-se integralmente alocado.
iii.
Entende, ainda, descabida a pretensão de que se promova a retificação de
ofício, não só pela falta de amparo legal, como pela ausência de prova
inequívoca da ocorrência de erro de fato no seu preenchimento (a
inconformada não carreou nenhum documento de sua contabilidade a
respaldar suas alegações).

Cientificada da decisão de primeira instância em), inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 17/12/2014.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte:
i.
Repisa os mesmos argumentos da preliminar de nulidade constante na
Manifestação de Inconformidade;
ii.
Reitera a existência de um crédito no valor de R$ 153.831,07, e que houve
um erro material no preenchimento da PER/DCOMP e da DCTF;
iii.
Argumenta que, caso não sejam suficientes as informações constantes na
DIPJ 2010, juntou ao recurso um reforço probatório, qual seja, LALUR
(2009), Balancetes de Dezembro/2009, Planilha de Apuração do IRPJ
(2009), entre outros;
iv.
Frisa que o crédito refere-se a retenções na fonte de instituições
financeiras, cujos comprovantes de rendimentos só foram disponibilizados
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.907012/2012-10

na totalidade à Recorrente em momento posterior ao recolhimento a maior
efetuado;

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminar de Nulidade – Arguição de Precariedade do Despacho Decisório
No que se refere a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, por concordar
com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como fundamento deste voto, com embasamento legal
no Art. 57, §o3, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, estando a conclusão alcançada pelo
órgão julgador de 1a instância em consonância com o entendimento deste Relator, conforme
transcrição a seguir:
Requereu a impugnante a nulidade do despacho decisório, sob o argumento de que a
Administração havia constituído formalmente débito entendido como devido e como tal
deveria ser precedido de formalidades legalmente impostas à Administração Pública,
equiparando o Despacho Decisório em lide a um Auto de Infração.
Acerca das hipóteses de nulidade, cumpre transcrever o art. 59 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal (PAF):
Art. 59 - São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
O exame dos autos evidencia que não se caracterizou nenhuma das situações arroladas
no supracitado dispositivo, inexistindo dúvidas quanto à competência da autoridade que
exarou a decisão, nem se cogitando de cerceamento do direito de defesa, conforme
razões que serão expostas neste voto.
Também não se constata qualquer vício no ato decisório, tendo sido observadas as
prescrições contidas no Decreto n° 70.235, de 1972, estando cristalina e
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.907012/2012-10

minuciosamente demonstrados no processo os fatos motivadores do indeferimento do
pleito, propiciando à interessada todos os meios para livre e plenamente manifestar suas
razões de defesa, como efetivamente o fez.
Infundado é o argumento apresentado pelo contribuinte ao equiparar o Despacho
Decisório a um Auto de Infração pois estaria lançando crédito tributário.
Como se sabe, a extinção de crédito por compensação é prevista no Código Tributário
Nacional – CTN em seu artigo 156,II, tendo sido tal possibilidade detalhada no art.
170 do mesmo diploma legal nos termos seguintes:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
A Lei no 9.430/1996, assim estabeleceu em seu artigo 74, com as alterações introduzidas
pelas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados;
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
....................................................................................................................
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
................................................... “ (grifei)
Da leitura do dispositivo legal acima podemos afirmar que a partir da edição da Lei no
10.833/2003, os valores confessados através da declaração de compensação, por
expressa disposição legal, encontra-se extinto sob condição resolutória de sua ulterior
homologação constituindo a referida declaração, a partir de outubro de 2003, confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
confessados. O que vale por dizer que nenhum procedimento de ofício da autoridade
fiscal é necessário para efetivar a constituição e cobrança de tais valores, bastando o
encaminhamento dos débitos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição
em Dívida Ativa da União.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

Do Mérito
Quanto ao mérito, em que pese ter declarado um crédito de R$ 242.208,79, a
contribuinte defende desde a Manifestação de Inconformidade que o crédito é na verdade de R$
153.831,07. Tem-se, portanto, que este é o limite da lide.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.907012/2012-10

A recorrente alega que inicialmente havia apurado IRPJ a pagar no valor de R$
242.208,79. Contudo, percebeu que o valor devido seria de R$ 88.377,72, e que fora
corretamente informado na DIPJ 2010 original, transmitida antes do Despacho Decisório.
Complementa que o crédito decorre de retenções na fonte de instituições
financeiras, cujos comprovantes de rendimentos somente foram disponibilizados em momento
posterior ao recolhimento a maior.
Rememora que o prazo para a entrega da DIRF 2010 ocorreu somente em data
posterior ao pagamento efetuado pela recorrente, em 31/01/2012.
Como relatado, a decisão recorrida não reconheceu o direito da recorrente, por
considerar que DCTF possui o efeito de confissão dívida, e que a sua retificação somente é
admitida mediante prova inequívoca da ocorrência do erro de fato no preenchimento da
declaração.
Pois bem.
Analisando-se os autos, verifica-se a existência de fortes indícios quanto ao direito
creditório pleiteado pela recorrente.
Como visto, desde o preenchimento originário da DIPJ, a contribuinte apurou um
lucro real no valor de R$ 4.750.395,76, chegando a um valor a pagar de IRPJ de R$ 88.377,72. É
o que se verifica nas fichas 9A e 12A:

Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.907012/2012-10

Em sede recursal, dialogando com a decisão recorrida, apresentou o Balancete de
Dezembro de 2011 (e-Fls. 242 a 301), e uma Planilha da Apuração do IRPJ 2011 (e-Fls. 355 a
359, que corroboram os valores informados em DIPJ, conforme recorte a seguir:

Apresentou, ainda, os comprovantes de pagamentos da estimativas, e um
comprovante de rendimentos e retenções do ano-calendário 2009 (e-Fls. 85 a 91), que inclusive
apresenta um valor de retenções superior ao informado na DIPJ, chegando a uma monta de R$
654.742,98. É o que se observa:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.907012/2012-10

Desta feita, entendo que o erro de preenchimento da DCTF não possui o condão
de gerar um impasse insuperável para o reconhecimento do crédito, devendo-se prevalecer a
verdade material nos casos em que o contribuinte apresenta elementos hábeis a demonstrar a
liquidez e certeza do crédito vindicado. Ademais, a autoridade fiscal poderá realizar a retificação
de ofício da DCTF, conforme permissivo do PN Cosit no 8/2014.
Desse modo, entendo que os elementos apresentados aos autos são suficientes
para demonstrar o equívoco do valor de IRPJ declarado em DCTF, devendo-se ser reconhecido
um crédito a favor da recorrente na quantia ora pleiteada de R$ 153.831,07.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer um crédito no valor de R$ 153.831,07, e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.907012/2012-10

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 434
DF CARF MF
Original